Tribunal: TJDFT
Processo: 0004333-09.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004333-09.2017.8.07.0008 RECORRENTE: GABRIEL SALES AJALA PINTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. DUAS CAUSAS DE AUMENTO. UTILIZAÇÃO NA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. I - Mantém-se a condenação do réu pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e com o emprego de arma de fogo, quando as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são coesas e aptas para demonstrar a autoria do crime, notadamente pela confissão extrajudicial corroborada pela palavra firme das vítimas. II - É pacífico o entendimento de ser prescindível a apreensão ou a perícia da arma de fogo para a incidência da causa de aumento respectiva, se as declarações coesas das vítimas demonstram a utilização do artefato na empreitada criminosa. III - Admite-se que, diante da presença de duas causas de aumento da pena no crime de roubo, uma delas seja utilizada na primeira fase e a remanescente permaneça na terceira fase. IV -Deve ser readequado o exame negativo da culpabilidade para o das circunstâncias do crime se a fundamentação utilizada pelo Juiz se refere ao modo de cometimento do crime, como o fato do crime ter sido utilizada arma de fogo. V - O STJ, por sua Terceira Seção, sedimentou o entendimento de que a reincidência específica não merece maior desvalor na segunda fase da dosimetria da pena, de modo que deve ser integralmente compensada com a atenuante da confissão espontânea. VI - Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por insuficiência de provas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, porquanto é pacífico no STJ o entendimento de que “É incabível a absolvição do réu, por esta Corte Superior, com fundamento na insuficiência probatória, se os juízos antecedentes apontaram, fundamentadamente, elementos concretos acerca da existência de autoria e materialidade do crime, colhidos sob o crivo do contraditório, a fim de subsidiar a condenação. Para entender de forma diversa, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no AgRg no AREsp 1605930/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 13/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010